Tribunal: TJDFT
Processo: 0731530-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0731530-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO RIETHER DE PAIVA IMPETRANTE: VITORIA JATOBA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por VITORIA JATOBÁ SANTOS em favor de LEONARDO RIETHER DE PAIVA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e Territórios (Id 49612506), no processo n.o 0740006-67.2022, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 49612503), a impetrante alega que o paciente está preso há 166 dias, em inobservância ao art. 8o da Lei n.o 9.034/95 e à Instrução no 01, de 21/02/2011, do TJDFT. Destaca que o paciente foi preso em 15/02/2023, durante cumprimento de mandado de prisão temporária e busca e apreensão, com a prisão temporária prorrogada em 16/03/2023, tendo sido convertida em preventiva em 14/04/2023. A denúncia foi oferecida em 27/04/2023, recebida em 05/05/2023, tendo sido apresentada resposta pela defesa em 12/06/2023. Assevera que o Juízo de origem decretou a quebra do sigilo de dados dos celulares apreendidos durante o cumprimento da prisão temporária e da busca e apreensão. No entanto, até o momento, os laudos de informática não foram juntados. Menciona que um dos réus foi citado por edital, que ainda aguarda transcurso do prazo. Destaca que a audiência de instrução não tem data certa para ser realizada e que há patente constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente. Salienta que o paciente tem residência fixa no distrito da culpa, não apresenta nenhum envolvimento que o desabone perante a Justiça, nem cometeu crime mediante violência e grave ameaça, sendo primário e portador de bons antecedentes. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar a prisão provisória do paciente, fixando-lhe medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi mantida sob os seguintes fundamentos: “Em análise atenta dos autos observa-se que a prisão preventiva de LEONARDO foi decretada por este Juízo, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 14 de abril 2023, no processo de no.: 0718501-20.2022.8.07.0001 (id. 155561552 dos referidos autos). Nesse contexto, em que pese não se poder afirmar por antecipação a culpa de LEONARDO, o que ainda depende da realização da instrução processual, o certo é que os elementos de informação trazidos aos autos até o momento demonstram a necessidade de manutenção da medida restritiva. A propósito, no âmbito do procedimento cautelar foi verificado que LEONARDO seria um dos prováveis fornecedores de entorpecentes aos também denunciados RUDIJAQUE e GUILHERME (id. 125647927, fls. 44-43, do processo de no.: 0718501-20.2022.8.07.0001). No mais, também não se vislumbra excesso de prazo na persecução penal. Aliás, convém observar que a orientação que estabelece 148 (cento e quarenta e oito) dias para encerramento da instrução processual (Instrução n.o 1 da Corregedoria do TJDFT – 21/2/2011), não pode ser analisada de forma descontextualizada ou estanque. Nesse âmbito, verifica-se que se trata de processo complexo, vinculado a 14 (catorze) acusados, com a finalidade de apurar as respectivas condutas relacionadas às práticas delitivas de tráfico de drogas, de associação para o tráfico, e de lavagem de dinheiro. Nota-se, pois, que à vista da situação processual específica, com todos os seus pormenores, ainda se vislumbra a necessidade de extensão do supracitado prazo para a manutenção da privação de liberdade de LEONARDO. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, na presente fase processual, o pedido de relaxamento da prisão preventiva de LEONARDO RIETHER DE PAIVA. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa de LEONARDO.” Nota-se que a prisão preventiva foi mantida considerando a complexidade da investigação que ainda está sendo desenvolvida, pois se encontra pendente o laudo de informática sobre os celulares apreendidos, e que envolve um número relevante de investigados. Conforme se observa dos autos (Id 49612508), o paciente foi identificado como traficante e fornecedor de drogas, tendo sido um dos principais destinatários dos recursos financeiros transferidos por Guilherme, investigado na “Operação Ambrosia”, cujo objetivo é desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas. Por sua relevância, transcrevo os termos da denúncia: “O denunciado LEONARDO RIETHER DE PAIVA, foi identificado como traficante e fornecedor de drogas, sendo que a Autoridade Policial o indiciou pela prática dos crimes constantes no art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da LAD. Entretanto, o Ministério Público deixa de denunciar LEONARDO, nesses autos, como incurso nas condutas de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, tendo em vista que elas já estão sendo apuradas nos autos n° 0708112- 39.2023.8.07.0001 – Operação COLÔMBIA (vide promoção de arquivamento). Não obstante, verificou-se no curso desta investigação que LEONARDO foi um dos principais destinatários dos recursos financeiros transferidos por GUILHERME, de modo que se evidenciou movimentação bancária suspeita e compatível com lavagem de ativos financeiros. A análise de informações financeiras revelou que GUILHERME enviou para LEONARDO o total de R$ 59.248,00 (cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais), em 37 (trinta e sete) lançamentos, no período compreendido entre 25/04/2021 e 19/05/2022. Durante as pesquisas financeiras verificou-se, também, que LEONARDO enviou para MATHEUS MASCARENHAS, outro traficante contumaz, a quantia de R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), em 19 (dezenove) transações. Além disso, o Relatório n° 573/2022-SI2/DRACO/DECOR (item 4.1, fl. 42 e ss.) apontou que, no final do ano de 2021, LEONARDO foi preso por tráfico de drogas, originando a Ocorrência no 7.576/2021 – 05aDP. A análise da referida ocorrência revelou que o veículo que LEONARDO conduzia era registrado em nome de GUILHERME (MERCEDES BENZ/A 200, BRANCO, PLACA FRS9B36). De mais a mais, uma das pessoas a quem LEONARDO solicitou que fosse comunicada a sua prisão, foi GUILHERME. Na Delegacia, após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, GUILHERME afirmou que havia adquirido o veículo Mercedez Benz, para LEONARDO. Ainda, segundo GUILHERME, o automóvel foi adquirido para LEONARDO como forma de pagamento do veículo VOLVO, o qual foi apreendido com GUILHERME por ocasião da sua prisão em flagrante em 2020. Por sua vez, LEONARDO alegou que GUILHERME havia comprado o veículo para ele, mas que foi pagando aos poucos, sendo que foi o único negócio de veículos que realizou com GUILHERME. Sobre os valores transferidos por GUILHERME, LEONARDO afirmou que GUILHERME pedia para ele ir até o banco pagar boletos da Mercedes, uma vez que não queria seu nome vinculado aos boletos. Portanto, demonstrado que LEONARDO utilizava sua conta para receber e efetuar depósitos de terceiros, a fim de ocultar e dissimular a origem ilícita do dinheiro, em típica conduta de lavagem de dinheiro e associação para o tráfico. Ante o exposto, o denunciado LEONARDO RIETHER DE PAIVA encontra-se incurso nas penas do art. 1o, da Lei no 9.613/1998.” (Grifo nosso.) A denúncia foi oferecida, em 27/04/2023, em desfavor de 12 (doze) pessoas. O paciente foi denunciado como incurso no art. 1o da Lei n.o 9.613/1998. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, por se tratar de apuração de crimes complexos, que envolvem inúmeras pessoas, a prisão preventiva dos investigados visa assegurar a integridade da investigação, evitando qualquer interferência ou fuga dos envolvidos. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, os prazos estabelecidos no art. 46 do Código de Processo Penal, no art. 8o da Lei n.o 9.034/95, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. Na hipótese, como anteriormente mencionado, cuida-se de processo complexo, que apura a associação de doze pessoas para o tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais. Assim, eventual demora na instrução não caracteriza constrangimento ilegal. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DELITOS DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO, TODOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto. No caso dos autos, em que pese o período de prisão cautelar do paciente, a condução do feito pela magistrada de origem ocorreu de forma diligente e regular, tendo os atos processuais sido praticados a contento, sem atrasos injustificados, de modo que não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1677473, 07063984720238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Saliente-se, por fim, ser descabida a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR